Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-31.2023.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008025-31.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIEL GRAGEL GONCALVES - CPF: 015.978.581-29 (RECORRIDO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO. REJEITADOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA EC N. 113/2021.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.

2. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

3. Aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que
rejeitou os embargos à execução, os quais alegavam excesso de execução em relação aos índices de atualização monetária e ao termo inicial dos juros de mora. Nos cálculos juntados aos embargos, foram aplicados os Temas 905 do STJ e 810 do STF, além de ser utilizada a EC 113/2021.

O Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença
, sustentando que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação, conforme art. 240 do CPC e art. 405 do CC, e que a correção monetária e os juros de mora devem seguir os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC após a citação em consonância com a referida Emenda Constitucional.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024